Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003573-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (IMPETRANTE), JESSICA KAROLINE PEIXOTO BARBOSA - CPF: 043.242.121-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.730.191-75 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-

REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO –

FATOS NOVOS ALEGADOS QUE NÃO JUSTIFICAM A REANÁLISE DA LEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
2. MÉRITO:
2.1 EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO -
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO INCREPADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 289, §3o, DO CPP QUE NÃO FOI SUSCITADO E ANALISADO EM 1o GRAU

– VEDADO O EXAME DIRETO POR ESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

2. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA EXTRAJUDICIAL DO AUTUADO –
INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO EXIGE A OBRIGATÓRIA DIALÉTICA DAS PARTES – DISPENSABILIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -

EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

PRELIMINAR:
Uma vez que a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT já se debruçou e decidiu acerca da legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e pela inexistência de ofensa ao princípio da homogeneidade, não se justifica a reanálise de tais matérias se os fatos novos alegados não geram qualquer modificação no cenário fático, constituindo-se, portanto, em mera reiteração de pedidos já apreciados e julgados pelo Colegiado.

2.

MÉRITO:

1.1.

Evidenciado nos autos que o devido impulso ao processo originário está sendo providenciado pela d. autoridade judiciária e o i. órgão ministerial tem se manifestado nos autos sempre que necessário e em tempo hábil, não se admite o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, principalmente se a própria i. Defesa comportou-se de forma desidiosa deixando de apresentar no prazo legal a resposta à acusação do acusado, a incidir o entendimento previsto na Súmula n.o 64 do STJ.

Outrossim, não sendo o descumprimento da norma do art. 289, §3o, do CPP suscitado e analisado em 1o grau, impede-se o exame direto por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, sem se olvidar que, os prazos processuais não são peremptórios nem fatais, admitindo dilações de acordo com as circunstâncias do caso concreto, devendo ser analisados com juízo de razoabilidade, de modo que eventual demora na transferência do paciente para o distrito da culpa justifica-se no momento pandêmico ora vivenciado, que exigiu a retomada das medidas mais restritivas de prevenção à proliferação da COVID-19.

1.2.

Não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, por tratar de
procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitorial,
que tem por objetivo a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade de um delito, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação. Assim, a ausência da oitiva extrajudicial do autuado não gera qualquer nulidade no procedimento investigativo, tampouco na ação penal instaurada com base nos elementos indiciários nele contidos, notadamente porque o inquérito policial se reveste da característica de dispensabilidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FELIPE LIMA DA ROSA

PACIENTE(S)

LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1007438-53.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados em face de sua ex-companheira, a vítima
Jessica Karoline Peixoto Barbosa
, e da genitora dela, a ofendida
Helenice Pereira Peixoto.

Inicialmente, destaca o impetrante que, nada obstante a legalidade da prisão preventiva do paciente já tenha sido analisada pelo eg. TJMT no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1026010-86.2020.8.11.0000, existem fatos novos, devidamente evidenciados nos autos eletrônicos, que justificam a reanálise da matéria.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que há
excesso de prazo
no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde a data de
05/12/2020
, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, agregando, ainda, que, transcorridos mais de 90 (noventa) dias do cumprimento do mandado prisional na comarca de Cáceres/MT, até o momento, não foi providenciada a transferência dele para o distrito da culpa, o
que viola o art. 289, §3o, do CPP
, além de gerar prejuízos psicológicos, visto que permanece
preso em local distante de sua família
.

Ademais, menciona que, apesar de instaurada a ação penal em 1o grau, o paciente foi denunciado tão somente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ocorridos em maio de 2020, nada constando na narrativa acusatória acerca do ilícito tipificado no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, pelo qual foi custodiado preventivamente, de modo que, nesta atual conjuntura, ao realizar um prognóstico de eventual condenação, conclui-se que, nem mesmo na pior das hipóteses, será submetido a cumprir pena em regime fechado, tornando a sua
prisão preventiva desproporcional em relação à solução de mérito do processo originário e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, aduz que o
suspeito não foi ouvido no inquérito policial,
em evidente afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, inviabilizando a i. Defesa de pugnar pela realização de diligências, nos termos do art. 14 do CPP, o que
torna nulo o procedimento investigativo
que deu suporte à denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial.

Outrossim, afirma que o
segregado não havia foragido do distrito da culpa no intuito de atrapalhar a aplicação da lei penal
, mas, sim, porque “
estava correndo do famoso salve”
, em razão de ameaças proferidas pelo irmão de sua ex-companheira, que é membro do Comando Vermelho e altamente perigoso, argumento este que, conquanto tenha sido suscitado na instância primitiva, não foi apreciado pelo d. magistrado singular, a
violar o disposto no art. 315, §2o, do CPP
.

E, ainda, menciona que a liberdade provisória, condicionada ao
monitoramento eletrônico
circunscrito à comarca de Cáceres/MT, seria
providência cautelar eficaz e suficiente
para garantir a integridade física e psíquica da vítima, de maneira que o encarceramento provisório se apresenta totalmente desnecessário, além desrespeitar o caráter de
ultima ratio.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para relaxar/revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício; além de pugnar o sobrestamento da Ação Penal n.o
1007438-53.2020.8.11.0042 até o julgamento do
mérito
do presente
habeas corpus
, no qual pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a nulidade do processo originário, que deve ser retomado à etapa administrativa.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 78388954 ao ID 78388978.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1026010-86.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 78552470) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 79032982.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 79831971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como já relatado, anteriormente ao presente remédio heroico foi distribuído sob a minha relatoria o
Habeas Corpus
n.o 1026010-86.2020.8.11.0000 em favor do mesmo paciente e versando sobre o mesmo fato ilícito.

E, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento da primeira ação constitucional, o Colegiado
examinou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente e a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Para ilustrar, transcrevo a respectiva ementa do julgado, no qual, à unanimidade, a colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
denegou
a ordem, durante a Sessão de Julgamento ocorrida no dia
27/01/2021
,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, fundada na periculosidade concreta da conduta do paciente e na insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica das vítimas, que já foram ameaçadas de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas de forma violenta pelo paciente, fato este que demonstra a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na de qualquer vinculação com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, motivo pelo qual é defeso ao Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
”.

E, conquanto a i. Defesa alegue que o favorecido nessa ordem não foragiu do distrito da culpa na intenção de inviabilizar o Estado de exercer o direito de punir, pois apenas se deslocou até a comarca de Cáceres/MT, onde foi cumprido o mandado prisional, porque estaria sendo ameaçado pelo irmão de sua ex-convivente, que é altamente perigoso e membro de facção criminosa, ressalto que, além de não ter trazido aos autos eletrônicos documentos aptos a comprovar a tese defensiva, o que é indispensável, nos termos do art. 156 do CPP, tais argumentos não afastam o
periculum libertatis
, uma vez que a medida extremada não foi imposta para salvaguardar a aplicação da lei penal, mas, sim, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica das ofendidas.

Outrossim, o fato de ter sido o increpado denunciado tão somente pelo cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, §9o e no art. 147, ambos do CP, sem a imputação do delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.360/06, é totalmente irrelevante para a legitimidade da prisão preventiva do caso em apreço, uma vez que o
quantum
das penas máximas previstas em abstrato para os ilícitos não tem qualquer relação com a hipótese autorizadora da custódia cautelar, que se embasa no art. 313, inc. III, do CPP.

Além do mais, depreende-se da prova pré-constituída que as providências de proteção às vítimas foram impostas logo após noticiadas às autoridades públicas as agressões físicas e ameaças que o paciente supostamente praticou em desfavor de sua ex-companheira e a genitora dela, medidas estas que teriam sido deliberadamente descumpridas pelo encarcerado, que, aparentemente, persistiu no comportamento agressivo, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva.

Logo, os argumentos trazidos na presente impetração no intuito serem novamente apreciados os fundamentos e requisitos na prisão preventiva não consistem em fatos novos capazes de justificar a reapreciação da matéria já decidida pelo Colegiado, mas tão somente em alegações que evidenciam a mera irresignação do impetrante com o entendimento devidamente motivado da c. Terceira Câmara Criminal.

Desta feita, constato que na presente impetração,
salvo as alegações de que há excesso de prazo no encarceramento provisório do paciente e na transferência dele para o distrito da culpa e de nulidade do inquérito policial por ausência de oitiva extrajudicial do autuado
, existe apenas a reiteração de causas de pedir e pedidos, que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na presente hipótese.

Aliás, de acordo com as variadas manifestações do Pretório Excelso, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
, é necessária fundamentação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar rediscutir reiteradamente a mesma fundamentação. E nesses termos também é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“AGRAVO EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO QUE EXTINGUIU A PETIÇÃO INICIAL POR SE REVELAR COMO MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS ANTERIORMENTE PELO COLEGIADO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE AUTORIZEM A RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível sustentação oral em agravo regimental oposto contra decisão monocrática proferida em habeas corpus. Inteligência do RITJMT e da Lei n. 8.038/90.

“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 21/07/2020).

Nas razões do agravo regimental não há argumentos que justifiquem a reconsideração dos motivos que levaram ao indeferimento da petição inicial, sem falar que o agravante deixou de combater todos os fundamentos da decisão agravada.

Agrado desprovido”
(N.U 1026662-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

– destaquei.

À vista disso,
preliminarmente
,
com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
EXTINGO O FEITO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,

especificamente no que tange às teses de ilegitimidade da prisão preventiva do paciente e de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, por configurar repetição de causas de pedir e pedidos já devidamente apreciados por esse eg. Sodalício.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, no que se referem às alegações remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular do
writ
, e uma vez identificadas as condições da ação, deve ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, após ser noticiado o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos n.o 1023483-38.2020.811.0041, em favor das vítimas
Jessica Karoline Peixoto Barbosa
e
Helenice Pereira Peixoto, respectivamente, ex-convivente e ex-sogra do increpado, o i. órgão ministerial pugnou pela prisão preventiva do paciente
Leison Caterson da Silva Fernandes
, que foi decretada pelo d. magistrado plantonista no dia
02/11/2020.

Posteriormente, distribuído o feito ao d. juízo competente, a decisão prisional foi ratificada em
05/11/2020
. E, na data de
17/11/2020
, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão, que se deu somente em
05/12/2020
na comarca de Cáceres/MT, a i. Defesa requereu na instância primitiva a revogação da medida extremada, o que foi indeferido pela d. autoridade judicial em
15/12/2020.

Na sequência, mais uma vez os advogados habilitados nos autos originários pugnaram
pel
a liberdade provisória do paciente, o que foi indeferido pelo d. juízo a quo em
26/01/2021
.

E, encerrada a fase investigativa, no dia
02/02/2021
o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, §9o e do art. 147, ambos do CP, sendo instaurada a Ação Penal n.o 1007439-38.2020.811.0042.

A peça acusatória foi recebida em
04/02/2021
e o acusado foi citado pessoalmente no dia
05/02/2021
, todavia, transcorreu
in albis
o prazo para apresentar a resposta à acusação, motivo pelo qual, na data de
17/02/2021,
a d. autoridade acoimada de coatora determinou a intimação dele para manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, com o que concordou o denunciado, sendo, então, na data de
19/02/2021
, remetidos os autos originários para esta instituição.

Posteriormente, a peça defensiva foi apresentada, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva. E, no dia
08/03/2021
, após manifestação ministerial, a d. magistrada singular ratificou o recebimento da denúncia, indeferiu o pedido de liberdade provisória e designou a data de
30/03/2021
para a realização da audiência de instrução.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Desta feita, apesar das alegações defensivas contidas na inicial do remédio heroico, não encontro razões para considerar que o paciente, recolhido ao cárcere desde a data de
05/12/2020
, ou seja, há pouco mais de três meses, está preso preventivamente por tempo além do devido, pois a prova pré-constituída evidencia que o processo tem sido devidamente impulsionado pela d. autoridade judiciária e o i. órgão de acusação manifestou-se nos autos sempre que necessário e em tempo hábil, a demonstrar
a ausência de desídia das autoridades públicas
.

Tanto é assim que a marcha processual da ação penal ajuizada há pouco mais de um mês já se encontra bastante avançada, com a designação de data próxima para a realização da audiência, na qual, há grande probabilidade de ser encerrada a instrução criminal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, ao reconhecer que a movimentação constante do feito e a designação de audiência para data próxima indicam a inexistência de ofensa ao princípio da razoabilidade, a impedir o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (FILHA). PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO RECORRENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA EM 8/6/2019.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA PARA 24/11/2020. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRÓXIMA DO FIM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na periculosidade acentuada do recorrente e na gravidade concreta do delito, uma vez que ele é acusado da prática reiterada do delito de estupro contra sua própria filha, menor de 14 anos de idade, com uso de medicação para dopá-la.

3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra necessária, dada a potencialidade lesiva da infração denunciada.

4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVII, da CF).

5. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada em 8/6/2019, logo após a conclusão do inquérito policial, e, recebida a denúncia 27/8/2019, a ação penal transcorreu normalmente, não tendo sido demonstrada qualquer desídia do Judiciário na sua condução. Ademais, informações recentes prestadas pelo Juízo de primeiro grau noticiam que a audiência de instrução e julgamento se encontra designada para o dia 24/11/2020, o que demonstra que a instrução está próxima do fim, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade.

6. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 126.659/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020) – destaquei.

E, quanto ao inconformismo do impetrante com a demora na remoção do favorecido nessa ordem para a unidade prisional situada no distrito da culpa, em descumprimento ao que determinada o
art. 289, §3o, do CPP, depreende-se das informações prestadas que a matéria não foi suscitada, tampouco examinada em 1o grau, a inviabilizar a análise direta por esta eg. Corte de Justiça,
sob pena de supressão de instância.

De mais a mais, h
á de se lembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso,
embora a prisão cautelar deva ser cumprida, em regra, na comarca em que tramita o processo originário, não há como desconsiderar a atual situação pandêmica e o colapso na saúde que vivencia o Estado de Mato Grosso, o que exigiu a retomada das medidas mais restritivas de prevenção à proliferação do coronavírus, apresentando-se, portanto, justificada certa delonga na transferência do increpado em tal circunstância excepcional e transitória, que se faz indispensável para a garantia do direito à saúde, prevista na Constituição Federal a todos os cidadãos.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou acerca do tema, decidindo que “
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário”

(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Assim, mesmo sendo de todo relevante o direito de o sujeito encarcerado permanecer próximo de seus familiares, não se trata de um direito absoluto, cabendo a análise do d. magistrado quanto à conveniência da medida, visto que não se constitui direito subjetivo dos presos e exorbita a esfera exclusivamente judicial, devendo ser harmonizado com a necessidade e os interesses da Administração Penitenciária e a segurança pública.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
.

Em contrapartida, constata-se
certo descaso da própria i. Defesa
, pois, embora o acusado tenha sido citado pessoalmente em
05/02/2021
, os advogados habilitados nos autos deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar a resposta à acusação, o que ensejou a intimação do paciente para manifestar interesse na constituição de novos causídicos ou ser representado pela i. Defensoria Pública, o que, por óbvio, gerou algum elastério na instrução criminal, a incidir o que preconiza o
Enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“
N
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

Logo, o contexto processual da hipótese versada revelando a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, e, por outro lado, comportamento desidioso da i. Defesa, afasta a alegação de que há coação ilegal por excesso de prazo, a impedir o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente.

2.

Da alegada nulidade do procedimento investigativo por ausência de oitiva extrajudicial do autuado.

Lado outro, quanto à pretendida declaração de nulidade do inquérito policial e, por consequência, da ação penal instaurada com base nas provas colhidas na fase investigativa, ao argumento de que o paciente não teria sido ouvido extrajudicialmente, prejudicando o seu direito à ampla defesa,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, embora relevante a oitiva extrajudicial do suspeito, a inexistência deste ato não gera nulidade no inquérito policial, tampouco na ação penal instaurada com lastro nos elementos indiciários nele contido, uma vez que o procedimento investigativo possui natureza administrativa, de cunho eminentemente
inquisitivo, que tem por objetivo a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade de um delito, sem a necessária participação dialética das partes, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação.

Portanto, não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito do inquérito policial, que, inclusive, pode ser dispensável
se o titular da ação penal dispuser de substrato mínimo necessário para o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Quanto ao fato de não ter sido o recorrente ouvido ou interrogado no procedimento investigatório, importa considerar que não há necessidade de tal providência na fase extrajudicial, dada a própria dispensabilidade da existência de inquérito policial para o oferecimento de denúncia”
(RHC 122.408/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – destaquei.

Aliás, como bem leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Direito Processual Penal, volume único, “
como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Logo, resta evidente a inviabilidade de acolhimento da pretendida declaração de nulidade do inquérito policial e da consequente ação penal instaurados contra o favorecido nessa ordem, tão somente porque não foi ouvido na etapa administrativa.

Diante de tais argumentos, devidamente expostos nesse voto, não vislumbro qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que atinja o direito de locomoção do paciente, de modo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
de forma preliminar,

com
fulcro no art. 3o do CPP c/c art. 485, inciso V, do CPC,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
especificamente no que tange às teses de ilegitimidade da prisão preventiva do paciente e de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade, por configurar repetição de causas de pedir e pedidos já julgados por esse eg. Sodalício.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021